Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-97.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500065-
97.2019.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante/apelado ALEKSON
JOSE DA SILVA TUPI, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial e deram parcial provimento ao recurso do réu
para reduzir as penas a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, bem como para
substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
2
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698.
Comarca de Pirangi.
Apelantes e Apelados: Ministério Público.
Alekson Jose da Silva Tupi.
Voto no 38.604.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da
Comarca de Pirangi, o réu Alekson Jose da Silva Tupi foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia
26 de fevereiro de 2019, por volta das 16h20, na Avenida
Professora Teresa Bailão Galeti, no 127, bairro Jardim Taquaral ou
Vila Nunes, naquela cidade, guardava e tinha em depósito, para
fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, vinte e sete porções de “crack”, com peso
de 5g, e cinco porções de maconha, com peso de 50,64g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica.
Inconformados com tal decisão, o Ministério
Público e o réu apelaram, este em busca da absolvição por falta de
provas ou da desclassificação para o crime previsto no artigo 28
da Lei de Drogas, subsidiariamente pleiteando a mitigação das
penas e do regime de prisão, com a aplicação do redutor do artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a imposição de sanções
alternativas, enquanto o primeiro pretende a exasperação das
penas.
Regularmente processados os recursos,
pelo provimento unicamente daquele interposto pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
3
Público opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada
pelos autos de exibição e apreensão e de constatação, bem como
pelo laudo de exame químico toxicológico, atestando ser maconha
e cocaína o material examinado, substâncias essas entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica (fls. 11/13, 21/24 e
55/58).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que se
apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva, sustentando ser usuário de maconha. Confessou a
propriedade da maconha apreendida para seu consumo, mas
alegou desconhecer a procedência do “crack” apresentado pelos
policiais. Aduziu guardar o dinheiro encontrado em sua casa para
arcar com a cesárea de sua esposa, sendo uma parte proveniente
da venda de um carro antigo e a outra parte de um cofre com
moedas de um real que sua sogra lhe dera para ajudar com os
custos da cirurgia. Questionado, informou não ter documentos que
comprovem a venda do veículo (fl. 4 e mídia digital).
Entretanto, a versão exculpatória dele não
convenceu e foi desmentida pelo firme e harmônico conjunto
probatório reunido.
Nos
aspectos
relevantes
os
policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
4
militares relataram “que, por volta das 16:20 horas, estavam em
patrulhamento nesta cidade, quando, no cruzamento das avenidas
Alécio Cadamuro e Carmen Lucia Giglio Girade, visualizaram o autuado
ALEKSON JOSÉ DA SILVA TUPI. Que, em virtude de terem aportado
diversas denúncias no Destacamento local, apontando tal indivíduo
como traficante de drogas, decidiram abordá-lo. Que, efetuada a
abordagem do autuado ALEKSON JOSÉ DA SILVA TUPI, e a
consequente revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado em seu
poder. Entretanto, após um breve interrogatório informal, nominado
autuado acabara confessando que, em sua residência, situada na
avenida Professora Teresa Bailão Galeti, 127, Jardim Taquaral, possuía
algumas porções de maconha, além de uma quantia em dinheiro que
não sabia precisar”. Ao chegarem na residência do réu, ele “indicara
que no armário da cozinha havia uma sacola contendo a droga
conhecida por 'maconha', sendo que, na gaveta do criado mudo lá
existente havia o numerário auferido com a venda daquela droga. Que,
foram localizados a droga e o numerário nos locais indicados, sendo
que, prosseguindo a diligência, o soldado PM Neris localizara no
armário do banheiro do imóvel, no interior de um saco preto, 27 (vinte e
sete) 'pedras' de 'crack'. Que, inquirido sobre os fatos, o autuado
ALEKSON JOSÉ DA SILVA TUPI alegou que tais materiais e valores não
lhe pertenciam, não informando a origem dos mesmos. Que, então, o
depoente indagara ao autuado ALEKSON JOSÉ com quem ele residia,
tendo ele respondido que morava na companhia de sua esposa. Que, na
sequência, o depoente teria comentado que, se tal material não
pertencia a ele, só poderia pertencer a sua esposa. Que, diante de tal
comentário, o autuado ALEKSON JOSÉ DA SILVA TUPI acabara
confessando a propriedade das drogas e numerário encontrados em sua
residência”. Em Juízo, afirmaram ser o réu conhecido na região
pela prática de tráfico de drogas, sendo que já o abordaram
anteriormente em outros pontos de venda (fls. 2, 3 e mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Maria Eduarda,
namorada do réu, afirmou estar presente durante a abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
5
policial, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder dele
naquele momento. Relatou ter o réu sido algemado e levado até a
residência deles. Os policiais entraram em sua residência com o
réu enquanto ficou do lado de fora, por isso não chegou a ver as
drogas apreendidas no local. Sustentou ser o dinheiro encontrado
destinado para a sua cesárea, parte proveniente da venda de um
carro e o restante, em moedas, fora dado pela sua mãe. Aduziu
serem as porções de maconha do réu, mas que as porções de
“crack” a ele não pertenciam (mídia digital).
No caso em pauta inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais militares
inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse
tisnar de parcialidade o relato deles, prestado sob o compromisso
legal.
Vale lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à
criminalidade, mesmo porque nenhum proveito lhes traria imputar
falsamente a autoria delituosa ao acusado.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
6
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Por outro lado, importante ressaltar que as
declarações da testemunha de defesa devem ser vistas com
reservas, por se fazer presente o natural interesse dela em
beneficiar o réu pelos laços afetivos existentes entre eles, não
podendo prevalecer sobre as demais evidências reunidas nos
autos, que se revelaram isentas de parcialidade e comprovaram a
ocorrência dos fatos descritos na denúncia.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
decorrente de bem-sucedida diligência policial, a quantidade,
variedade e a forma de acondicionamento das drogas, em porções
prontas para entrega ao consumo de terceiros, aliadas à
apreensão
de
expressiva
quantia
em dinheiro, -R$.2.450,00
separadas em cédulas de pequeno valor e moedas, cuja procedência
não fora efetivamente comprovada-, pois o réu não apresentou
documento algum comprobatório de que parte do dinheiro seria
fruto da venda de um automotor, não deixaram dúvida quanto a se
destinarem ao insidioso comércio, a isso se acrescendo a
confissão informal do réu aos agentes públicos no calor dos
acontecimentos, como eles relataram.
Oportuno ponderar ser irrelevante o fato de
que não tivesse o réu sido surpreendido a exercer qualquer ato
característico da mercancia no momento de sua prisão, pois isto
não se exige para a tipificação do delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de tóxicos
é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
7
da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro sendo,
portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo o
entorpecente. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu
que “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei
Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular
que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a
quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo
sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Por outro lado, ainda que se possa crer
seja o apelante também usuário de entorpecente, nada havia a
impedi-lo de exercer o comércio ilícito de drogas, pois isso não é
nada incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício,
aqui cabendo observar ter o réu afirmado ser usuário de maconha
e não de “crack”, entorpecente que sob a guarda dele também foi
apreendido, a reforçar a certeza de que se destinava à entrega a
terceiros.
Portanto, é de se reconhecer que se reuniu
prova bastante da imputação de tráfico de entorpecentes feita na
denúncia contra o réu, razão pela qual foi correto o decreto
condenatório,
revelando-se
impossível
a
absolvição
ou
a
desclassificação para mero porte de tóxicos para consumo
pessoal.
Quanto à dosimetria, é bem de ver que a
pena-base foi fixada com critério e moderação, no menor patamar
de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, não comportando alteração para se acolher a pretensão
ministerial de exasperá-la em razão da diversidade e quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
8
de droga apreendida.
É que o dolo foi normal à espécie e a
quantidade de droga não foi tão expressiva a ponto de ensejar
tratamento punitivo mais rigoroso. Aliás, ainda que se admitisse o
acréscimo pretendido pelo Ministério Público nessa fase do cálculo
das sanções, disso não resultaria efeito prático algum, pela
compensação na etapa seguinte do cálculo, com a atenuante da
menoridade relativa do réu, bem reconhecida na sentença, de tal
forma que as penas permanecem no menor patamar legal.
Embora reconhecida a primariedade do réu
e serem favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, a douta magistrada de primeiro grau deixou de
aplicar o redutor de pena preconizado no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06,
assim
decidindo
em
razão
da
quantidade
do
entorpecente (5g de “crack” e 50,64g de maconha). Porém, ela não
era assim tão expressiva a ponto de impedir a concessão do
benefício, mormente porque nos autos não se produziu prova
concreta e segura de que o réu integre organização criminosa ou
se dedique com habitualidade ao comércio de tóxicos.
Diante disso, cumpre agora aplicar em favor
dele a redução máxima preconizada no artigo 33, § 4o, da norma
tipificadora, ficando a pena do réu estabelecida em um ano e oito
meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo.
Presentes os requisitos legais e como a
hipótese não está a exigir tratamento punitivo mais rigoroso, tanto
que se reconheceu na douta sentença como favoráveis as
circunstâncias judiciais, é possível substituir a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500065-97.2019.8.26.0698 - Voto no 38.604.
9
liberdade por uma sanção restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, e
por dez dias-multa, no piso mínimo, nos exatos termos do artigo
44, § 2o, do Código Penal, o que se faz agora, fixando-se o regime
prisional inicial aberto para o caso de ser necessária a execução
da pena privativa de liberdade.
Portanto, para os fins especificados é de
rigor unicamente o provimento parcial do apelo do réu, como
melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
nega-se
provimento ao apelo ministerial e se dá parcial provimento ao
recurso do réu para reduzir as penas a um ano e oito meses de
reclusão, em regime prisional aberto, e cento e sessenta e seis
dias-multa, no piso mínimo, bem como para substituir a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação
de
serviços
comunitários,
pelo
mesmo
prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -